Tribunal: TJDFT
Processo: 0747550-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA DO SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. ESGOTAMENTO DAS VIAS REGULARES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. PERCENTUAL. ADEQUADO.
1. Em situações de pedido de penhora do saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, o TJDFT tem admitindo o pedido desde que evidenciado o esgotamento das medidas ao alcance do credor.
2. O Superior Tribunal de Justiça considera possível a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar, desde que a prova dos autos não revele a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e sua família.
3. No caso, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do saldo proveniente da previdência privada se mostra adequada.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.